Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. EXCLUSÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital é lei entre as partes e as vincula. Em questionário para a investigação de vida pregressa, o candidato omitiu informações relevantes sobre o contato prévio com detentos ligados a facções criminosas.
2. Não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações sobre o tipo de vinculação com os detentos visitados.
3. A omissão de informações relevantes à análise do perfil do candidato é motivo para a eliminação do certame, conforme previsto em edital. Assim, considerando a expressa previsão editalícia, legítimo o ato administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.